Tribunal: TJSP
Processo: 1026420-02.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-15
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
MANDANDO DE SEGURANÇA – CNH – CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Alegação de que a impetrante teve seu prontuário indevidamente bloqueado antes do esgotamento da via administrativa; o prazo, nos termos do art. 289 do CTB, para a autoridade apreciar o recurso, se extinguiu, razão pela qual o procedimento de cassação deve ser anulado; a ausência de notificação da infração no 5A414609-3 os

Ementa:
MANDANDO DE SEGURANÇA – CNH – CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Alegação de que a impetrante teve seu prontuário indevidamente bloqueado antes do esgotamento da via administrativa; o prazo, nos termos do art. 289 do CTB, para a autoridade apreciar o recurso, se extinguiu, razão pela qual o procedimento de cassação deve ser anulado; a ausência de notificação da infração no 5A414609-3 os impossibilitou de indicar o real condutor e deu azo a indevida instauração do procedimento administrativo de cassação de direito de dirigir no 29265/2017; o prazo definido no art. 257, §7o, do CTB, tem natureza administrativa e não impede a discussão judicial – ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA – Determinação de cassação do direito de dirigir da impetrante que ocorreu após o trânsito em julgado da decisão na esfera administrativa – PRECLUSÃO DECORRENTE DA INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DETERMINADO NO ART. 289 DO CTB – Ausência de demonstração de prejuízo da impetrante com o julgamento do recurso interposto em prazo superior ao previsto no art. 289 do CTB – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – Notificação enviada, conforme prova dos autos – VIABILIDADE DA DEMONSTRAÇÃO, MESMO QUE INTEMPESTIVA, EM SEDE JUDICIAL, DO REAL CONDUTOR DO VEÍCULO – Possibilidade – Entendimento adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, de que o prazo de 15 dias, inscrito no art. 257, §7o, do CTB, é prazo para providência de caráter meramente burocrático que não inibe a possibilidade de demonstração, mesmo que intempestiva, em sede judicial, do real condutor do veículo – Sentença denegatória da segurança reformada.

Recurso voluntário provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000100978
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026420-02.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes FATIMA
BARIANNI DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e VITOR BARIANNI PINTO DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 15 de fevereiro de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026420-02.2019.8.26.0053 -Voto no 24018 – MAC
2
VOTO No 24.018
APELAÇÃO CÍVEL No 1026420-02.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FÁTIMA BARIANNI DA SILVA E VITOR BARIANNI PINTO
DA SILVA
APELADOS: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO E DEPARTAMENTO ESTADUAL
DE TRÂNSITO DETRAN
INTERESSADOS: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DO
SISTEMA VIÁRIO DE SÃO PAULO (DSV) E DIRETOR TÉCNICO DO
SETOR DE PONTUAÇÃO DA DIVISÃO DE HABILITAÇÃO DO DETRAN/SP
Juiz(a) de 1a instância: Evandro Carlos de Oliveira
MANDANDO DE SEGURANÇA CNH CASSAÇÃO DO
DIREITO DE DIRIGIR Alegação de que a impetrante teve seu
prontuário indevidamente bloqueado antes do esgotamento da via
administrativa; o prazo, nos termos do art. 289 do CTB, para a
autoridade apreciar o recurso, se extinguiu, razão pela qual o
procedimento de cassação deve ser anulado; a ausência de
notificação da infração no 5A414609-3 os impossibilitou de indicar
o real condutor e deu azo a indevida instauração do procedimento
administrativo de cassação de direito de dirigir no 29265/2017; o
prazo definido no art. 257, §7o, do CTB, tem natureza
administrativa
e
não
impede
a
discussão
judicial

ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA Determinação
de cassação do direito de dirigir da impetrante que ocorreu após o
trânsito em julgado da decisão na esfera administrativa

PRECLUSÃO DECORRENTE DA INOBSERVÂNCIA DO
PRAZO DETERMINADO NO ART. 289 DO CTB Ausência de
demonstração de prejuízo da impetrante com o julgamento do
recurso interposto em prazo superior ao previsto no art. 289 do
CTB AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO DE
TRÂNSITO Notificação enviada, conforme prova dos autos
VIABILIDADE
DA
DEMONSTRAÇÃO,
MESMO
QUE
INTEMPESTIVA,
EM
SEDE
JUDICIAL,
DO
REAL
CONDUTOR DO VEÍCULO
Possibilidade
Entendimento
adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, de que o prazo de 15
dias, inscrito no art. 257, §7o, do CTB, é prazo para providência de
caráter meramente burocrático que não inibe a possibilidade de
demonstração, mesmo que intempestiva, em sede judicial, do real
condutor do veículo
Sentença denegatória da segurança
reformada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026420-02.2019.8.26.0053 -Voto no 24018 – MAC
3
Recurso voluntário provido.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido
liminar, impetrado por Fátima Barianni da Silva e Vitor Barianni Pinto da Silva
contra ato do Diretor do Departamento de Operação do Sistema Viário de São
Paulo (DSV) e do Diretor Técnico do Setor de Pontuação da Divisão de
Habilitação do DETRAN/SP, no qual visam à anulação do procedimento
administrativo de cassação de direito de dirigir no 29265/2017, da primeira
impetrante Fátima Barianni da Silva, ou, alternativamente, a transferência da
penalidade referente ao AIT no 5A414609-3, para o real infrator, que no caso
era o Sr. Vitor Barianni Pinto da Silva, com a consequente anulação do
procedimento administrativo de cassação de direito de dirigir no 29265/2017.
Aduzem, em síntese, que: a impetrante Fátima
Barianni da Silva teve seu prontuário indevidamente bloqueado antes do
esgotamento da via administrativa; o prazo, nos termos do art. 289 do CTB,
para a autoridade apreciar o recurso, se extinguiu, razão pela qual o
procedimento de cassação deve ser anulado; a ausência de notificação da
infração no 5A414609-3 os impossibilitou de indicar o real condutor e deu azo
a indevida instauração do procedimento administrativo de cassação de direito
de dirigir no 29265/2017; o prazo definido no art. 257, §7o, do CTB, tem
natureza administrativa e não impede a discussão judicial.
A r. sentença de fls. 160/164 denegou a segurança.
Inconformados,
os
impetrantes
interpuseram
recurso de apelação a fls. 168/187, reiterando seus argumentos iniciais, na
busca de inverter o decidido.
Contrarrazões a fls. 191/194.

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026420-02.2019.8.26.0053 -Voto no 24018 – MAC
4
O recurso deve ser provido.
Dispõe o art. 290, parágrafo único, do CTB, que
somente após esgotados os recursos, as penalidades aplicadas nos termos
deste Código serão cadastradas no RENACH (Registro Nacional de Condutores
Habilitados).

Outrossim, a Resolução no 182, de 09 de setembro
de 2005, do CONTRAN, que dispõe sobre a uniformização do procedimento
administrativo para imposição de penalidades de suspensão do direito de
dirigir e de cassação da Carteira Nacional de Habilitação, assegura em seu
artigo 24:
Art. 24. No curso do processo administrativo de que
trata esta Resolução não incidirá nenhuma restrição
no prontuário do infrator, inclusive para fins de
mudança
de
categoria
da
CNH,
renovação
e
transferência para outra unidade da Federação, até
a notificação para a entrega da CNH, de que trata o
art. 19.
Destarte,
in
casu,
verifico
que,
quando
do
conhecimento do bloqueio do prontuário pela impetrante, em 15/03/2019 (fl.
03), já havia decisão administrativa, transitada em julgado, que impunha a
medida restritiva guerreada (fl. 129
de 20/02/2019), motivo pelo qual,
descabida tal alegação.
No que tange à alegada ausência de notificação
acerca da infração de trânsito, verifico que, ao contrário do alegado pelos
impetrantes, a notificação da infração de trânsito foi enviada ao endereço
constante do cadastro do DETRAN (fls. 138/142), conforme documento
apresentado pelo impetrado.
No que toca à alegação de preclusão, decorrente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026420-02.2019.8.26.0053 -Voto no 24018 – MAC
5
inobservância do prazo determinado no art. 289 do CTB, entendo que tal fato
não pressupõe motivo apto a afastar a higidez e validade do procedimento
administrativo de aplicação de penalidade de cassação do direito de dirigir da
impetrante.
Isto porque, embora não se desconheça que a
razoável duração do processo constitui direito individual previsto no art. 5o da
Constituição da República (art. 5o, inciso LXXVIII), a anulação de qualquer
procedimento decorrente de sua não observância estrita depende da efetiva
demonstração de prejuízo por parte do interessado, o que não ocorreu no
presente caso.
Contudo, deve ser acolhido o pleito alternativo,
que compreende a transferência da penalidade referente ao AIT no
5A414609-3, para o real infrator, que no caso é o Sr. Vitor Barianni Pinto da
Silva, com a consequente anulação do procedimento administrativo de
cassação de direito de dirigir no 29265/2017, instaurado contra a Sra. Fátima
Barianni da Silva.
Isto porque, conforme entendimento adotado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, o prazo de 15 dias, inscrito no art. 257, §7o, do
CTB, é prazo para providência de caráter meramente burocrático que não inibe
a possibilidade de demonstração, mesmo que intempestiva, em sede judicial,
do real condutor do veículo. Nesse sentido:
9. (...) em relação à malversação do art. 257, § 7o,
do CTB, que determina que 'não sendo imediata a
identificação do infrator, o proprietário do veículo
terá quinze dias de prazo, após a notificação da
autuação, para apresentá-lo, na forma em que
dispuser o CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo,
será
considerado
responsável
pela
infração,
é
preciso destacar que a preclusão temporal que tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026420-02.2019.8.26.0053 -Voto no 24018 – MAC
6
dispositivo consagra é meramente administrativa.
10. Trata-se de medida instituída unicamente para
frear a busca incessante pela verdade material no
âmbito administrativo e compatibilizá-la com a
necessidade
de
andamento
dos
procedimentos
desenvolvidos pela Administração Pública, no caso,
no que tange à aplicação de sanções de trânsito.
11. Obviamente, o proprietário, em sede judicial,
tem direito de demonstrar que não guiava o veículo
por ocasião do cometimento da infração, mesmo que
tenha perdido o prazo administrativo para tanto.
Entendimento diverso resultaria em desconsideração
ao que dispõe o art. 5o, inc. XXXV, da Constituição
da República vigente. (REsp 765.970 Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES)
Verifico, in casu, a presença de declaração com firma
reconhecida, na qual Vitor Barianni Pinto da Silva assume a autoria e as
responsabilidades pela prática da infração questionada (fl. 51), documento
não impugnado em nenhum momento pelos impetrados.
Assim, extirpada a dúvida sobre a identidade do
infrator, indevido atribuir os pontos relativos ao AIT no 5A414609-3 à Fátima
Barianni da Silva, proprietária do automóvel, se há prova idônea da autoria
por terceiro.
Nesse sentido já se manifestou este Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo em caso assemelhado:
TRÂNSITO.
TRANSFERÊNCIA
DE
PONTOS
NO
CADASTRO DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE PASSIVA
DO DETRAN. PROVA DA AUTORIA POR TERCEIRO.
CONCESSÃO
DA
CARTEIRA
NACIONAL
DE
HABILITAÇÃO. - O inciso V do art. 22 do Código de
trânsito brasileiro e a Portaria do Departamento
Nacional de Trânsito n. 57/2001 dispõe que compete
ao Departamento de Trânsito dos Estados e do
Distrito
Federal,
"registrar
as
pontuações
das
autuações indicadas pelo Renacom em suas bases de
dados". - O prazo de 15 dias inscrito no § 7o do art.
257 do Código de Trânsito Brasileiro, tempo cifrado
à identificação do infrator perante a repartição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026420-02.2019.8.26.0053 -Voto no 24018 – MAC
7
trânsito, é prazo para providência de caráter
burocrático, não se avistando na lei aplicável que se
estenda a correspondente preclusão administrativa
para também interditar o revolvimento judicial da
matéria. - Aliás, o tempo de preclusão administrativa
somente equivale ao de algum óbice judiciário,
quando, no que concerne à órbita jurisdicional, seja
prazo de caducidade ou de prescrição. - Diante de
documentação
idônea
da
anuência
de terceiro
quanto à infração que lhe foi atribuída, cabe
reconhecer a almejada transferência da pontuação
no cadastro de trânsito, visto que extirpada a dúvida
sobre a autoria infracional em tela. - Persistindo no
prontuário da impetrante apenas uma multa por
infração de natureza média, não se verifica o óbice
para que seja conferida a ela a carteira nacional de
habilitação. Provimento da apelação. (Apelação no
1010229-96.2016.8.26.0048; Relator (a): Ricardo Dip;
11a Câmara de Direito Público; j. em 23/05/2019).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso voluntário, para reformar a r. sentença recorrida e conceder a
segurança, para determinar a transferência da penalidade referente ao AIT no
5A414609-3, para o real infrator, que no caso é o Sr. Vitor Barianni Pinto da
Silva, com a consequente anulação do procedimento administrativo de
cassação de direito de dirigir no 29265/2017, instaurado contra a Sra. Fátima
Barianni da Silva. Invertidos os ônus sucumbenciais.
Eventual recurso que seja apresentado deste julgado
estará sujeito ao julgamento virtual. No caso de discordância, esta deverá ser
manifestada no momento do oferecimento do referido recurso.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026420-02.2019.8.26.0053 -Voto no 24018 – MAC
8